Tribunal: TJDFT
Processo: 0730139-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. ALUGUEL. IMÓVEL DO EXECUTADO. LOCADO POR TERCEIRO.
1. Agravo contra decisão que indeferiu penhora de créditos de aluguéis originados de imóvel de propriedade do executado porque o imóvel foi locado por pessoa diferente da parte executada.
2. Consoante se extrai dos autos, não há dúvida de que as lojas das quais decorrem os aluguéis visados são de propriedade do executado. Assim, considerando-se o que estabelece o Código Civil, como também o que ensina a doutrina civilista, é certo que, ao executado cabe o direito de usar e gozar dos frutos do seu imóvel, nos termos dos artigos 1228 e 1232 do CC, possuindo, ainda, o direito à administração e percepção dos frutos.
3. Ocorre que, como o agravante não logrou êxito em comprovar que o valor dos aluguéis seria revertido exclusivamente em benefício do proprietário do imóvel, verifica-se a impossibilidade de se efetuar a penhora do montante pago a título de aluguel.
4. O contrato de locação é uma obrigação de natureza pessoal, e não real, de modo que, para o reconhecimento da validade da avença, não é necessário que a locadora seja proprietária do imóvel dado em locação, bastando, apenas, que seja a sua possuidora. Logo, os aluguéis pertencem à locadora e não ao proprietário. O fato de o quadro societário da locadora constar como sócios administradores os dois filhos do controlador do executado não modifica o quadro.
5. O deferimento da penhora pretendida, em verdade, configuraria hipótese de constrição do patrimônio de terceiros para quitar dívida do recorrido-executado.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.